Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717012-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ARANTES SILVA LUZ PACIENTE: MARCELO HENRIQUE CONCUTELLI DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA Apresentou o paciente novos documentos relativos à condição pessoal do paciente, os quais não são suficientes para examinar eventual ilegalidade da prisão (IDs 46516195, 46516199/200). Faculto pela derradeira oportunidade, à impetrante juntar cópia integral dos autos da ação originária, que é necessária para o exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES